Tribunal: TJES
Processo: 0000927-67.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-67.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANNE ENGELHARDT LISBOA BOLDRINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTANHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000927-67.2020.8.08.0033

Origem
: Juízo de Montanha - Vara Única

RECORRENTE
: DAIANNE ENGELHARDT LISBOA

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MONTANHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Cuidam-se os autos de ação proposta por DAIANNE ENGELHARDT LISBOA em face do MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, por meio da qual pretende a condenação deste ao pagamento do FGTS e verbas trabalhistas, devidas entre julho de 2015 e agosto de 2018. Em síntese, a autora relata que foi contratada como prestadora de serviço autônoma para exercer o cargo de enfermeira em janeiro de 2015. Sustenta que embora tenha sido contratada como prestadora de serviço, exercia suas atividades com subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. Aponta que ao término da contratação, não houve a quitação das suas verbas trabalhistas, razão pela qual ingressou com a presente demanda. [...]”.

2
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação do Município induz à presunção de veracidade dos fatos (revelia); e (ii) estabelecer se a natureza do vínculo jurídico mantido entre as partes possibilita a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da revelia. Sabe-se que os efeitos materiais da revelia não se aplicam de forma automática contra a Fazenda Pública.
Devido à indisponibilidade do interesse público, os direitos da Fazenda não se presumem verdadeiros (art. 345, II, CPC), exigindo que o autor prove suas alegações.
Assim, a discussão sobre a legalidade de contratações públicas e o dispêndio de recursos do erário envolve o interesse público primário e o princípio da legalidade administrativa, sendo matéria de direito indisponível que exige prova robusta, não se sujeitando à mera inércia processual do ente político.

5.
Do mérito. Ao analisar os autos, verifica-se que o acervo documental composto pelas fichas financeiras detalhadas demonstra que a remuneração da autora ocorria sob o código "00222 - PAGAMENTO DE AUTÔNOMO", com as retenções tributárias próprias dessa modalidade (ISS). A referida prova aponta para uma prestação de serviços autônoma e voluntária, na qual a contraprestação pactuada foi devidamente adimplida conforme os recibos juntados. A procedência do pedido representaria o reconhecimento de um vínculo híbrido inexistente no ordenamento jurídico.

6
. Ademais, a declaração emitida pela Subsecretária Municipal de Saúde, embora mencione jornada de 40 horas semanais e utilize o termo "funcionária", não possui o condão de transmutar a natureza jurídica do vínculo para estatutário ou celetista. Assim, mantém-se a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
7
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)